Tribunal: TJES
Processo: 5011363-60.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011363-60.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: OSMAR DE ALMEIDA LIMA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS (ALECTINIBE). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 1234/STF. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS DO TEMA 1234/STF NÃO INTEGRALMENTE PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ILEGALIDADE DO ATO DA CONITEC. RECURSO PROVIDO.

1. Competência. A competência para julgar a demanda originária é da Justiça Estadual. O STF, no julgamento do RE 1.366.243/SC (Tema 1234), modulou os efeitos da decisão referente às regras de competência, estabelecendo que estas se aplicam apenas às ações ajuizadas após a publicação da ata de julgamento (ocorrida em 19.09.2024). Tendo a ação originária sido distribuída em 27.06.2024, data anterior ao marco temporal fixado, não incidem as novas regras de competência, permanecendo o feito na Justiça Estadual.

2. Mérito - Requisitos para Fornecimento de Medicamento não Incorporado. O fornecimento judicial de medicamentos registrados na ANVISA, mas não incorporados em atos normativos do SUS, é medida excepcional e submete-se ao preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos pelo STF nos Temas 6 e 1234.

3. Ausência de Requisito Essencial. Embora presentes indícios de cumprimento da maioria dos requisitos (negativa administrativa, impossibilidade de substituição por alternativa do SUS, eficácia/segurança baseada em evidências, imprescindibilidade clínica e incapacidade financeira), o autor (agravado) não logrou demonstrar, nem mesmo em cognição sumária, a ilegalidade do ato administrativo da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) que recomendou a não incorporação do Alectinibe. A ausência de comprovação deste requisito específico (previsto na alínea 'b' da tese do Tema 1234/STF) obsta a concessão da tutela de urgência.

4. Conclusão sobre a Tutela de Urgência. Diante do não preenchimento cumulativo de todos os requisitos exigidos pela jurisprudência vinculante do STF, notadamente a falta de demonstração da ilegalidade do ato da Conitec, impõe-se a revogação da tutela de urgência deferida na origem por ausência de probabilidade do direito invocado.

5. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão proferida pelo douto Juízo da Vara Única de São José do Calçado, que concedeu a tutela de urgência pleiteada por
OSMAR DE ALMEIDA LIMA
, para determinar que o ora agravante forneça, no prazo de até 15 (quinze) dias, de forma contínua e suficiente o medicamento Alectinibe 150 mg, sendo 04 (Quatro) cápsulas de 12 em 12 horas, e de modo contínuo enquanto durar sua necessidade, nos moldes do Laudo Médico.

Em suas razões (id. 9424356), o agravante alega que é competência da União o fornecimento do aludido medicamento, devendo ela ser incluída no polo passivo da demanda e remetidos os autos à Justiça Federal, nos termos da decisão liminar proferida nos autos do RE 1.366.243/SC (Tema 1.234 de Repercussão Geral). Por tudo isso, pede atribuição de efeito suspensivo a este recurso e, ao final, pela reforma da decisão, supostamente proferida por juízo incompetente.

Apesar de devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo desprovimento do recurso (id. 10857464).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5011363-60.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: OSMAR DE ALMEIDA LIMA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão proferida pelo douto Juízo da Vara Única de São José do Calçado, que concedeu a tutela de urgência pleiteada por
OSMAR DE ALMEIDA LIMA
, para determinar que o ora agravante forneça, no prazo de até 15 (quinze) dias, de forma contínua e suficiente o medicamento Alectinibe 150 mg, sendo 04 (Quatro) cápsulas de 12 em 12 horas, e de modo contínuo enquanto durar sua necessidade, nos moldes do Laudo Médico.

Em suas razões (id. 9424356), o agravante alega que é competência da União o fornecimento do aludido medicamento, devendo ela ser incluída no polo passivo da demanda e remetidos os autos à Justiça Federal, nos termos da decisão liminar proferida nos autos do RE 1.366.243/SC (Tema 1.234 de Repercussão Geral). Por tudo isso, pede atribuição de efeito suspensivo a este recurso e, ao final, pela reforma da decisão, supostamente proferida por juízo incompetente.

Apesar de devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo desprovimento do recurso (id. 10857464).

Pois bem. Inicialmente, o agravante argui a incompetência da Justiça Estadual, pugnando pela remessa dos autos à Justiça Federal em razão da necessidade de inclusão da União no polo passivo, por ser esta, segundo alega, a responsável pelo financiamento de tratamentos oncológicos.

Contudo, a questão da competência em demandas envolvendo medicamentos não incorporados ao SUS, mas registrados na ANVISA, foi definitivamente tratada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.366.243/SC (Tema 1234). Naquela oportunidade, embora tenham sido fixados critérios objetivos baseados no custo anual do tratamento para definir a competência entre as Justiças Federal e Estadual, o Pretório Excelso determinou expressamente a modulação temporal dos efeitos dessa parte específica da decisão.

Ficou estabelecido que as novas regras de competência e de ressarcimento financeiro aplicam-se tão somente às ações ajuizadas após a publicação da ata de julgamento do referido recurso extraordinário. Conforme certificado nos autos e consulta ao sítio do STF, a ata de julgamento foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico em 19 de setembro de 2024.

A presente ação originária foi distribuída em 27 de junho de 2024, data manifestamente anterior ao marco temporal fixado pelo STF.

Dessa forma, por força da modulação de efeitos, as novas regras de competência estabelecidas no Tema 1234 não retroagem para alcançar o presente feito.

Portanto, considerando a expressa modulação de efeitos definida pelo STF no Tema 1234, impõe-se reconhecer a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda originária.

Superada a questão da competência, passo à análise do mérito recursal, que cinge-se à verificação dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência que determinou o fornecimento do medicamento Alectinibe 150mg.

O fornecimento judicial de medicamentos registrados na ANVISA, mas não incorporados em atos normativos do SUS – caso do Alectinibe –, submete-se aos critérios cumulativos fixados pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 (RE 566.471) e 1234 (RE 1.366.243). A tese firmada no Tema 1234 estabelece que tal fornecimento é excepcional e depende da comprovação, pelo autor, dos seguintes requisitos cumulativos: (a) Negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa; (b) Ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou mora na sua apreciação; (c) Impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS; (d) Comprovação, à luz da medicina baseada em evidências (MBE), da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, respaldada por evidências científicas de alto nível (ECR, revisão sistemática ou meta-análise); (e) Imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado; (f) Incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

Adicionalmente, impôs-se ao magistrado o dever de analisar o ato administrativo de não incorporação/negativa, consultar apoio técnico (NAT-Jus) e não decidir apenas com base no laudo do autor, e, em caso de deferimento, oficiar à Conitec.

O ônus de comprovar o preenchimento de todos esses requisitos recai sobre a parte autora, ora agravada. Analiso, então, cada requisito à luz dos elementos constantes neste instrumento:

(a)
Negativa Administrativa: Requisito comprovado conforme documento id. 45697019 dos atos originários.

(b)
Ilegalidade do Ato de Não Incorporação pela Conitec: Este é um ponto central. A Conitec, em outubro de 2023, manifestou-se desfavoravelmente à incorporação do Alectinibe ao SUS, apresentando justificativas relacionadas à análise de custo-efetividade. O agravado, em suas manifestações neste recurso, não apresentou nenhuma elemento ou argumento que demonstre eventual ilegalidade nesse ato administrativo da Conitec. Era ônus do autor demonstrar vício de legalidade (procedimental ou material) na avaliação realizada pelo órgão técnico competente, conforme expressamente exige a tese do STF. A ausência dessa demonstração impede o preenchimento deste requisito essencial.

(c)
Impossibilidade de Substituição por Alternativa do SUS: Os laudos médicos e a resposta clínica positiva do paciente sugerem que o Alectinibe é a terapia mais adequada para o seu caso (CPNPC ALK+), sendo superior às opções de quimioterapia ou ao Crizotinibe (considerado inferior pela nota técnica inicial do NAT-Jus). Este requisito parece plausível, embora a nota técnica mais recente do NAT-Jus (Id. 12286040) seja mais cautelosa quanto às alternativas SUS.

(d)
Eficácia e Segurança Baseada em Evidências de Alto Nível: As notas técnicas do NAT-Jus confirmam a existência de ensaio clínico randomizado (Estudo ALEX) que demonstra a eficácia e segurança do Alectinibe, com superioridade sobre o Crizotinibe para a indicação do agravado. Este requisito parece cumprido.

(e)
Imprescindibilidade Clínica: Os laudos médicos detalhados e a evolução clínica favorável do paciente corroboram a necessidade do tratamento específico para o agravado. Este requisito também parece cumprido.

(f)
Incapacidade Financeira: O deferimento da Justiça Gratuita ao agravado e o alto custo do medicamento (R$ 282.153,60/ano), aliado à menção do próprio Estado sobre a “condição de pobreza declarada pelo paciente”, indicam o cumprimento deste requisito.

Contudo, a concessão judicial do medicamento não incorporado exige, repita-se, o preenchimento cumulativo de todos os requisitos.

A análise dos autos demonstra que, embora haja fortes indícios do cumprimento dos requisitos ‘a’ ‘c’, ‘d’, ‘e’ e ‘f’, falhou o agravado em demonstrar, ainda que em sede de cognição sumária própria da tutela de urgência, a ilegalidade do ato administrativo da Conitec que recomendou a não incorporação do Alectinibe (requisito ‘b’). A ausência de comprovação deste requisito específico é óbice intransponível à concessão da medida, conforme a tese vinculante do STF.

Nesse cenário, ausente a probabilidade do direito invocado pelo autor à luz dos parâmetros restritos fixados pelo STF para a concessão excepcional de medicamentos não incorporados – especificamente pela não demonstração da ilegalidade do ato da CONITEC –, a tutela de urgência deferida na origem deve ser revogada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a r. decisão agravada, indeferir a tutela de urgência pleiteada por
OSMAR DE ALMEIDA LIMA
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)